Tribunal: TJSP
Processo: 2084998-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – VERBAS SALARIAIS - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento parcial - Hipótese em que o montante bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Limite de quarenta salários mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – VERBAS SALARIAIS - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento parcial - Hipótese em que o montante bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Limite de quarenta salários mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente – Precedentes do STJ – Valores que superarem tal limite que podem ser penhorados – Pandemia de COVID-19 que não enseja, automaticamente, impenhorabilidade absoluta de valores, ainda que o agravante integre os grupos de risco reconhecidos por ato estatal – Aplicação do valor total da verba indenizatória trabalhista em CDB, o que aponta que o valor bloqueado incidiu sobre verba que perdeu a natureza alimentar ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2084998-66.2020.8.26.0000,
da Comarca de
Guarulhos, em que são agravantes HELVIO EDUARDO DE CASTRO
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARGARETH NUNES DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
SB
BONSUCESSO
ADMINISTRADORA
DE
SHOPPINGS S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), HERALDO DE OLIVEIRA E
FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30871
AGRV.No: 2084998-66.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : HÉLVIO EDUARDO DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA);
MARGARETH NUNES DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : SB CONSUCESSO ADMINISTRADORA DE SHOPPINGS S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO “ON
LINE” VERBAS SALARIAIS - Pretensão de reforma da
decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores
Cabimento parcial - Hipótese em que o montante
bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o
art.833, inciso X, do CPC Limite de quarenta salários
mínimos que pode ser considerado para outras aplicações
financeiras, não se limitando à caderneta de poupança;
admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente

Precedentes do STJ Valores que superarem tal limite que
podem ser penhorados Pandemia de COVID-19 que não
enseja, automaticamente, impenhorabilidade absoluta de
valores, ainda que o agravante integre os grupos de risco
reconhecidos por ato estatal Aplicação do valor total da
verba indenizatória trabalhista em CDB, o que aponta que o
valor bloqueado incidiu sobre verba que perdeu a natureza
alimentar ao entrar na esfera de disponibilidade do
recorrente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta da
agravante (fls.153-155 dos autos do processo de origem).
Sustenta
o
recorrente,
em
apertada
síntese, que a penhora recaiu sobre valores provenientes
de indenização trabalhista, os quais são impenhoráveis.
Alega que a aposentadoria é sua única
fonte de renda; que, em razão do bloqueio, vem sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
3
privado de medicamentos e alimentação, o que se mostra
especialmente gravoso em razão da epidemia de COVID-19;
e, que o valor bloqueado é sua única reserva financeira
e se destina ao sustento também de sua cônjuge.
Afirma que não pode ser privilegiado o
crédito da pessoa jurídica credora em detrimento da sua
subsistência.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No caso em exame, foi realizado o bloqueio integral dos valores depositados em CDB
titularizado pelos agravantes, totalizando R$77.957,90.
Todavia, de rigor a proteçao de parcela
do numerário depositado com fundamento no disposto no
inciso X, do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Referido dispositivo legal dispõe que é
impenhorável “a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos”.
Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça assentou o entendimento de que, para efeito
da impenhorabilidade em questão, a contabilização desse
limite de quarenta salários mínimos pode levar em conta
outras aplicações financeiras, não se limitando à
caderneta poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos
em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
4
A esse respeito, os julgados abaixo do
Eg. Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento
de que a remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade é a última percebida a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde
que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e
providos.
(STJ, EREsp 1330567 / RS, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, S2 2a Seção, j. 10/12/2014,
DJe 19/12/2014, destacamos).
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X,
DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário
desta

Corte
na
sessão
realizada

em
09.03.2016,

o

regime
recursal
será
determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973.
II - A impenhorabilidade da quantia de até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
5
quarenta salários mínimos poupada alcança
não somente as aplicações em caderneta de
poupança, mas também as mantidas em fundo de
investimentos,
em
conta-corrente
ou
guardadas

em

papel-moeda,
ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser
verificado de acordo com as circunstâncias
do caso concreto. Precedentes.
III - Recurso Especial improvido.
(STJ. REsp 1582264/PR, Rel. Mina. REGINA
HELENA
COSTA,
T1
Primeira
Turma,
j.
21/06/2016, DJe 28/06/2016).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA E DE VALOR DEPOSITADO
EM CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, de que foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 14/10/2013 e
concluso ao Gabinete em 25/08/2016.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir
sobre a possibilidade de penhora de 30%
(trinta por cento) da verba remuneratória
e dos valores depositados em conta
poupança,

oriundos

da

sobra

de
vencimentos recebidos pelo devedor.
3.
A
quantia
aplicada
em
caderneta
de
poupança, mesmo que decorrente de sobra dos
vencimentos recebidos pelo recorrente, não
constitui verba de natureza salarial, e,
portanto, não está protegida pela regra do
art. 649, IV, do CPC/73; todavia, sendo
inferior ao limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, reveste-se de impenhorabilidade, nos
termos do art. 649, X, do CPC/73. Precedentes
da Segunda Seção.
4. Por se tratar a caderneta de poupança de
um investimento, ainda que de baixo risco e
retorno, a lei definiu, taxativamente, o teto
sujeito à garantia da impenhorabilidade,
evitando,

com
isso,
a
subversão
da
finalidade da regra contida no art. 649, X,
do CPC/73.
5. Se o próprio legislador, no art. 649, X,
do CPC/73, estabeleceu o quanto considera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
6
razoável e suficiente para assegurar uma vida
digna ao devedor, não há como relativizar o
comando extraído do mencionado dispositivo
legal, para reduzir o montante de 40
salários mínimos protegido pela lei.
6. Quanto à interpretação do art. 649,
IV,
do
CPC,
tem-se
que
a
regra

da
impenhorabilidade
pode
ser
relativizada
quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba
remuneratória,

preservando-se

o
suficiente para garantir a manutenção do
devedor e de sua família. Precedentes.
7.

Ausência
no
acórdão
recorrido
de
elementos concretos suficientes que permitam
afastar a impenhorabilidade de parte dos
vencimentos do recorrente.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp 1452204/MG, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, T3 - Terceira Turma, j. 01/12/2016,
DJe 13/12/2016).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA
CORRENTE BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE.
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Agravo de Instrumento interposto em
17.12.2014.
Recurso
especial
concluso
ao
gabinete em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se
o depósito de quantias referentes a
proventos de aposentadoria, em conta
corrente, retiraria a natureza alimentar da
quantia depositada.
3. Reveste-se de impenhorabilidade a
quantia poupada pelo devedor até o limite
de 40 salários mínimos, seja ela
mantida em conta-corrente, papel moeda ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros
fundos de investimento. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, e
nessa parte, provido.
(STJ, REsp 1624431/SP, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, T3 - Terceira Turma, j. 01/12/2016,
DJe 15/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
7
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPENHORABILIDADE
DO
LIMITE
PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO
DA
CONSTRIÇÃO
EM
RELAÇÃO
AO
LIMITE
DE
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade
ou
contradição,
não
fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada deste
STJ, "é possível ao devedor, para viabilizar
seu sustento digno e de sua família, poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado
em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - Segunda Turma,
j. 15/12/2015, DJe 18/12/2015).
Da leitura do julgado da 2a Seção, colhe-
se o seguinte trecho do voto do ilustre Relator,
Ministro Luís Felipe Salomão:
“(...)
Cabe transcrever os seguintes trechos do voto
condutor do já mencionado Recurso Especial
1.230.060/PR, de relatoria da Ministra Isabel
Gallotti, que esgotou a análise do tema:
(...).
“A propósito, pertinentes as ponderações de
Clito Fornaciari Júnior:
'(...) A par de ser, de lege ferenda ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
8
discutível esse privilégio, pois, antes de
ter reservas, de rigor seria cumprir as
obrigações, o fato é que a disposição soa
estranha
se
a
proteção
for
restrita
somente às cadernetas de poupança.
Se o objetivo da regra é assegurar uma
reserva financeira, não faz sentido restringir-se a proteção só a essa particular modalidade de investimento,
que, outrora, era o máximo a que o
investidor, pessoa física, se dispunha.
Atualmente, porém, pessoas físicas, mesmo
de baixa renda, não se restringem a
guardar suas sobras em cadernetas de
poupança, dada a facilidade de aplicações
e
a
popularização
de
fundos
de
investimentos. Nesse sentido, é conhecida
a grande soma que guardam os fundos de
ações da Vale do Rio Doce e da Petrobras,
que foram constituídos a partir de saques
em contas do FGTS. Dessa forma, melhor
entender-se
a
expressão
cadernetas de
poupança
como
simples
poupança
,
abrigando, pois, toda e qualquer reserva
financeira, realizada sob quaisquer das
múltiplas
modalidades
de
investimentos
disponíveis no mercado financeiro (...)'.
Assim, embora tenha eu reservas à proteção
dispensada pelo inciso X à reserva de capital
do devedor inadimplente em face de seu
credor, diante do texto legal em vigor, e
considerado o seu escopo, não vejo, data
maxima venia, sentido em restringir o alcance
da regra apenas às cadernetas de poupança
assim rotuladas, sobretudo no contexto atual
em que diversas outras opções de aplicação
financeira se abrem ao pequeno investidor,
eventualmente mais lucrativas, e contando com
facilidades como o resgate automático, várias
delas também asseguradas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), conforme
Resolução CMN 4.222/2013.
É certo que a caderneta de poupança é
investimento de relevante interesse público,
pois parte expressiva dos recursos nela
aplicados são obrigatoriamente destinados a
finalidades
sociais,
como
o
sistema
financeiro da habitação. Por isso, conta com
incentivos legais, notadamente tributários. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
9
escopo do inciso X do art. 649 não é,
todavia, estimular a aquisição de reservas em
caderneta
de
poupança
em
detrimento
do
pagamento de dívidas, mas proteger devedores
de
execuções
que
comprometam
o
mínimo
necessário para a sua subsistência e de sua
família, finalidade para qual não tem influência alguma que a reserva esteja
acumulada em papel moeda, conta corrente,
caderneta de poupança propriamente dita ou
outro tipo de aplicação financeira, com ou
sem garantia do FGC.
Considero, portanto, que o valor obtido a
título de indenização trabalhista, após longo
período depositado em fundo de investimento,
perdeu a característica de verba salarial
impenhorável
(inciso
IV).
Reveste-se,
todavia, de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada
em
caderneta
de
poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)
(...)” (destaques nossos).
Nessa ordem de ideias, em relação ao
numerário inferior ao teto de quarenta salários mínimos
previsto no Código de Processo Civil, deve ser revogada
a constrição dos valores incidente sobre o CDB dos
agravantes.
Contudo, no montante que exceder ao teto
de quarenta salários mínimos, deve ser mantido o
bloqueio determinado em primeiro grau de jurisdição.
De fato, a alusão genérica à pandemia de
COVID-19 não possibilita estender a impenhorabilidade de
valores para além das balizas legais, ainda que se trate
de agravante que integra os grupos de risco reconhecidos
por ato estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084998-66.2020.8.26.0000
10
Por
sua
vez,
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade de numerário em determinada aplicação
não implica impossibilidade de penhora de todo e qualquer
valor que nela venha a ser depositado, mesmo daqueles
valores decorrentes de salário, sendo possível a penhora
dos valores que entram na esfera de disponibilidade do
executado, de modo a perder a sua natureza alimentar.
Nesse
sentido,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que, “ao entrar na esfera
de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido
consumido
integralmente
para
o
suprimento
de
necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de
salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável” (REsp 1059781/DF,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/10/2009, DJe 14/10/2009).
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para revogar o bloqueio de
valores até o teto de quarenta salários mínimos.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora